Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Desnecessária a intimação pessoal do autor quando a sentença extingue o feito com base no inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Entendimento do próprio §1o do artigo 485 do mesmo diploma processual, que não prevê tal possibilidade.
2. Não há que falar em cerceamento de defesa, a medida em que cabe ao magistrado dispensar a realização de diligências desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda.
3. Recurso conhecido e desprovido.